Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707906-02.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA SAMPAIO DE CARVALHO APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido para inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Inclua-se na próxima sessão presencial. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator